Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713840-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IANDRA BARBOSA FONTES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada em mandado de segurança consistente em permitir a participação da ora agravante nas demais fases do concurso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. A agravante relata que a correção da prova prática de digitação violou os critérios e parâmetros previstos no edital. Explica a forma de cálculo da prova prática de digitação prevista no edital, bem como menciona que o cálculo da nota final levaria em consideração a nota do candidato que realizasse o maior número de toques líquidos, sendo que a prova consistia em digitar um texto de aproximadamente dois mil caracteres. Ressalta que o texto sendo de aproximadamente dois mil caracteres o máximo de toques líquidos possível de se atingir seria se algum candidato digitasse o texto completo sem erro algum, e atingiria portanto no máximo aproximadamente 200 toques líquidos por minuto (NTL), bem como alega que o número de toques líquidos para a aprovação deveria ser de, no mínimo, cento e vinte (120). Informa ter obtido nota suficiente superior ao mínimo exigido para a aprovação e que, ainda assim, foi considerada inapta pela banca examinadora. Sustenta que o valor utilizado pela banca examinadora como maior número de toques líquidos entre os candidatos supera a quantidade de caracteres da prova prática de digitação e viola o disposto no edital. Argumenta a inexistência de previsão no edital quanto à possibilidade de se digitar além de aproximadamente dois mil caracteres, assim número de caracteres máximo não pode ser superior a aproximadamente dois mil caracteres, sob pena de ser ferir o princípio da vinculação ao edital. Defende a necessidade de que prevaleça a interpretação mais favorável ao candidato caso seja constatada ambiguidade nas cláusulas do edital. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Tece considerações sobre a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário e sobre o cerceamento de defesa e violação à ampla defesa na correção dos recursos interpostos contra a nota das provas práticas de digitação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurada a participação da agravante nas fases subsequentes do concurso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e a confirmação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 34939192 e 34939193) Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento liminar pleiteado em mandado de segurança impetrado pela ora agravante com o objetivo de assegurar a sua permanência e participação nas demais etapas do concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF, de 3.12.2019. Será concedida medida liminar em mandado de segurança quando houver demonstração de fundamento relevante do direito líquido e certo e a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida posteriormente, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009. A interferência do Poder Judiciário nos critérios de correção da banca examinadora somente será admitida quando se tratar de aferir a legalidade do edital e o exato cumprimento das regras nele previstas. Compete ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas em edital de concurso público e dos atos praticados na realização do certame. O entendimento acima adotado está em consonância com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 485, oportunidade em que foi dado provimento ao Recurso Extraordinário n. 632.853 para fixar a tese nos seguintes termos: Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. A agravante sustenta, em síntese, que o edital do certame não previa a possibilidade de que o texto indicado fosse digitado mais de uma vez pelo candidato, razão pela qual o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado como critério de correção pela banca examinadora afrontaria as regras editalícias. A alegada ausência de observância às regras previstas no edital pela banca examinadora justifica a interferência do Poder Judiciário na presente hipótese. Os critérios relacionados à prova prática de digitação foram previstos no Edital n. 1 – PCDF de 3.12.2019, nos seguintes termos: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Extrai-se das regras acima transcritas que a prova prática seria composta da digitação de um único texto, com aproximadamente dois mil (2.000) caracteres, razão pela qual o número máximo de toques líquidos não poderia ser superior ao contido no texto. O cálculo elaborado de acordo com a fórmula matemática prevista no item 12.5.4 do edital indica que o maior número de toque líquidos entre os candidatos (MNTL) seria do candidato que não tivesse tido nenhum erro em sua prova e seria de, no máximo, duzentos (200). O espelho de correção utilizado pela banca examinadora e acostado aos autos revela que o maior número de toque líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado pela banca foi de quatrocentos e setenta e oito inteiros e cinco décimos (478,5), valor que somente poderia ser atingido com mais de uma digitação do texto pelo candidato. O juízo de cognição sumária exercido nos autos indica inexistir previsão que permitisse a digitação do texto mais de uma vez pelo candidato. A análise perfunctória dos autos revela que o número máximo de toques líquidos utilizado como critério pela banca examinadora somente poderia ter sido alcançado com mais de uma digitação do texto pelo candidato, o que evidencia a violação ao princípio da vinculação ao edital que rege o concurso e da isonomia entre os candidatos. A possibilidade de ineficácia da medida pleiteada decorre do fato de que a etapa do concurso objeto da discussão tem caráter eliminatório e, de acordo com o item 3.2 do edital, o prazo final para a apresentação dos exames será o dia 7.5.2022. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravante seja reintegrada no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia do Civil do Distrito Federal e prossiga nas demais etapas do certame, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator